Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002492-57.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA PECUNIÁRIA E REVERSÍVEL DO PREJUÍZO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu os pedidos de tutela de evidência e de tutela de urgência formulados para o recebimento de indenização securitária e transferência de encargos tributários de veículo sinistrado.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão da tutela de evidência sob o argumento de que a prova documental é suficiente e o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil prescinde de prévia angularização processual; (ii) subsidiariamente, deferimento da tutela de urgência ante o risco de execução fiscal decorrente da permanência de débitos de IPVA e licenciamento em nome do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência baseada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil; (ii) verificar a presença do perigo de dano e da reversibilidade da medida para fins de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil exige que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, requisito que pressupõe a prévia angularização da relação processual para o efetivo confronto probatório.
5. O parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil autoriza a concessão liminar da tutela de evidência apenas nas hipóteses dos incisos II e III, de modo que a exclusão do inciso IV veda o deferimento da medida inaudita altera parte.
6. A ausência de citação da cooperativa agravada impede o juízo de avaliar se a força probante da documentação inicial seria anulada ou reduzida por eventual contraprova, o que torna prematura a deliberação sobre a evidência do direito antes da contestação.
7. O deferimento da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
8. O perigo de dano irreparável não se configura quando os encargos tributários e prejuízos patrimoniais alegados possuem natureza estritamente pecuniária, uma vez que são passíveis de reparação integral mediante futura conversão em perdas e danos.
9. A pretensão de pagamento imediato da indenização securitária possui caráter satisfativo e implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que atrai a vedação contida no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300, caput, art. 300, § 3o, art. 311, IV, art. 311, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, AI n. 5782360-28.2020.8.13.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO - COOPER LIBER BRASIL - CNPJ: 50.474.582/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA PECUNIÁRIA E REVERSÍVEL DO PREJUÍZO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu os pedidos de tutela de evidência e de tutela de urgência formulados para o recebimento de indenização securitária e transferência de encargos tributários de veículo sinistrado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da tutela de evidência sob o argumento de que a prova documental é suficiente e o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil prescinde de prévia angularização processual;
(ii)
subsidiariamente, deferimento da tutela de urgência ante o risco de execução fiscal decorrente da permanência de débitos de IPVA e licenciamento em nome do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência baseada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil;
(ii)
verificar a presença do perigo de dano e da reversibilidade da medida para fins de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil exige que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, requisito que pressupõe a prévia angularização da relação processual para o efetivo confronto probatório.

5. O parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil autoriza a concessão liminar da tutela de evidência apenas nas hipóteses dos incisos II e III, de modo que a exclusão do inciso IV veda o deferimento da medida
inaudita altera parte
.

6. A ausência de citação da cooperativa agravada impede o juízo de avaliar se a força probante da documentação inicial seria anulada ou reduzida por eventual contraprova, o que torna prematura a deliberação sobre a evidência do direito antes da contestação.

7. O deferimento da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

8. O perigo de dano irreparável não se configura quando os encargos tributários e prejuízos patrimoniais alegados possuem natureza estritamente pecuniária, uma vez que são passíveis de reparação integral mediante futura conversão em perdas e danos.

9. A pretensão de pagamento imediato da indenização securitária possui caráter satisfativo e implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que atrai a vedação contida no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300,
caput
, art. 300, § 3o, art. 311, IV, art. 311, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMG, AI n.
5782360-28.2020.8.13.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo requerente,
KÁSSIO ARGOLO DE ABREU
,
contra a decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1013990-75.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS LIBER TRUCK BRASIL
, indeferiu os pedidos de tutela de evidência e de tutela de urgência formulados.

Na
origem
, o agravante narrou que firmou contrato de proteção veicular com a requerida em janeiro/2023, renovado em 2024 com vigência até 06/janeiro/2025 (id. 215957044, PJe 1o grau).

Em 30/maio/2024, seu veículo
Ford Fiesta Sedan SE 1.6 16V Flex
, placa OBF5C66, envolveu-se em acidente de trânsito que acarretou perda total, documentada por laudo, fotografias e boletim de ocorrência.

Em comunicação eletrônica datada de 01/agosto/2024, a cooperativa agravada reconheceu administrativamente o sinistro e fixou a indenização em montante correspondente a 100% da Tabela FIPE, à época R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

O pagamento foi condicionado ao envio de documentação e à entrega das chaves do automóvel, exigências cumpridas integralmente pelo agravante em 12/agosto/2024, com comprovação via Sedex.

A cooperativa agravada sinalizou a data de 11/novembro/2024 para quitação da obrigação, porém permaneceu inadimplente.

Acrescentou que, em processo anterior (n. 1007103-12.2024.8.11.0004), a própria agravada, em contestação, confirmou que o agravante seria indenizado pela perda total até aquela data; contudo, o juízo daquele feito não enfrentou o mérito dessa obrigação e se limitou a julgar pedidos de carro reserva, despesas médicas e indenização moral, circunstância que afasta qualquer alegação de coisa julgada sobre o ponto.

Apontou, também, que o salvado permanece irregularmente registrado em seu nome perante os órgãos de trânsito, o que gera débitos de IPVA, licenciamento e inscrição em dívida ativa, sem que o agravante detenha a posse do bem, suas chaves ou documentos.

Com base nesse cenário, postulou a concessão de tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, para compelir a agravada ao pagamento da indenização no valor atualizado de R$ 45.139,20 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).

Subsidiariamente, requereu tutela de urgência, com determinação de bloqueio via Sisbajud, restrições pelo Renajud, consulta ao Infojud e transferência imediata do veículo para o nome da cooperativa agravada, com assunção de todos os débitos incidentes desde o evento.

Pleiteou, ainda, a condenação ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, além da expedição de ofícios ao Detran/MT e à Sefaz/MT para exclusão dos encargos indevidos de seu CPF.

A
decisão recorrida
deferiu a gratuidade da justiça ao agravante e indeferiu ambos os pedidos de tutela provisória (id. 219925392, PJe 1o grau).

No tocante à tutela de evidência, consignou que a hipótese do artigo 311, IV, do Código de Processo Civil pressupõe a prévia angularização da relação processual, indispensável para que se possa aferir a ausência de controvérsia relevante, requisito não verificado naquele momento.

Quanto à urgência, fundamentou que a inscrição em dívida ativa possui natureza patrimonial e reversível, e que a determinação de transferência do salvado poderia gerar efeitos de difícil reversão caso a ação fosse julgada improcedente ao final.

Designou audiência de conciliação para 25/fevereiro/2026 e ordenou a citação da requerida.

Nas
razões recursais
, o agravante se insurge contra ambos os fundamentos da decisão recorrida (id. 342266899).

Em relação à tutela de evidência, sustenta que o indeferimento aplicou requisito próprio de inciso diverso do artigo 311 do CPC, o que configura erro de subsunção jurídica, pois a hipótese do inciso IV prescinde tanto da demonstração de perigo de dano quanto da prévia angularização da relação processual.

No tocante à urgência, refuta a caracterização do dano como meramente patrimonial e reversível, e aduz que a inscrição em dívida ativa e os débitos de IPVA sobre bem que não está em sua posse constituem lesão atual, contínua e progressiva, com risco concreto de execução fiscal.

No que diz respeito à irreversibilidade da medida, argumenta que as providências postuladas ostentam caráter exclusivamente pecuniário.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida para a concessão da tutela de evidência ou, de forma alternativa, da tutela de urgência.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 342815381).

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação nos autos de origem (id. 354150391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, da tutela de urgência prevista no artigo 300 do mencionado diploma.

O recurso não comporta provimento.

TUTELA DE EVIDÊNCIA

Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo Civil disciplina a tutela da evidência, que prescinde da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O inciso IV do referido dispositivo autoriza a concessão dessa modalidade quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A própria redação do dispositivo revela que essa hipótese pressupõe a prévia manifestação do demandado nos autos.

A expressão “
a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
” indica que o juízo de evidência, nessa modalidade, somente pode ser formado após o exercício do contraditório, pois é a resposta da parte adversa – ou a ausência dela – que permite ao magistrado avaliar se o acervo probatório do autor permaneceu incólume.

Essa conclusão é reforçada pelo parágrafo único do mesmo artigo, que autoriza ao juízo conceder liminarmente a tutela de evidência apenas nas hipóteses dos incisos II e III.

A exclusão do inciso IV do âmbito da concessão
inaudita altera parte
não é acidental: o legislador deliberadamente reservou essa modalidade para momento posterior à angularização da relação processual, justamente porque a aferição da suficiência probatória depende do confronto entre a prova do autor e a eventual contraprova do réu.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, a tutela de evidência fundada no inciso IV constitui medida que somente pode ser deferida em caráter incidental, após conhecida a defesa do demandado, pois é em função desta que o juiz poderá avaliar se a força probante da documentação do autor foi anulada ou reduzida pela contraprova do adversário (Curso de Direito Processual Civil. 66a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. p. 697).

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao examinar controvérsia análoga, assentou que a tutela de evidência do inciso IV demanda a prévia citação da parte ré, de modo que é vedada sua apreciação em sede liminar, conforme se extrai do parágrafo único do mencionado artigo 311 (TJMG, AI n.

5782360-28.2020.8.13.0000, Relator Dr. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (Juiz de Direito Convocado), 10a Câmara Cível, julgado em 05/04/2022).

No caso em exame, a cooperativa agravada sequer tomou conhecimento formal da demanda, conforme atesta a certidão de 17/março/2026, que confirma a não angularização da relação processual em razão da devolução do mandado citatório com a anotação “
mudou-se
” (id. 354150391).

Sem a integração da agravada ao processo, não se pode aferir se esta oporia ou não contraprova apta a infirmar os documentos que instruem a petição inicial, o que torna prematura qualquer deliberação sobre a tutela do inciso IV.

Registre-se que o agravante sustenta erro de subsunção por parte do juízo de origem, que teria examinado o pedido sob a ótica de inciso diverso do artigo 311.

No entanto, ainda que se reconheça certa imprecisão na fundamentação do juízo de primeiro grau – ao aludir à ausência de controvérsia relevante como requisito –, o resultado alcançado é correto, pois a conclusão de que a análise seria mais segura após a contestação se harmoniza com a exigência de angularização inerente ao inciso IV.

Acrescente-se que o reconhecimento administrativo do sinistro pela cooperativa agravada, embora constitua elemento relevante para a formação do convencimento na fase oportuna, não dispensa o contraditório processual na ação em curso, cujo objeto é distinto e mais amplo do que aquele decidido no feito conexo.

Dessa forma, a pretensão não merece acolhimento nesse ponto.

TUTELA DE URGÊNCIA

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O parágrafo 3o do mesmo dispositivo veda, ainda, a antecipação quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No tocante ao primeiro requisito, a documentação apresentada nos autos sinaliza a plausibilidade da pretensão, notadamente diante das comunicações eletrônicas da cooperativa e da confirmação do dever de indenizar em peça processual do feito conexo.

A existência de elementos que conferem verossimilhança ao direito invocado, todavia, não basta quando ausentes os demais pressupostos autorizadores.

Quanto ao perigo de dano, os encargos tributários decorrentes da permanência do registro veicular em nome do agravante possuem natureza pecuniária e são suscetíveis de reparação integral mediante conversão em perdas e danos, acrescidos dos consectários legais.

A procedência da demanda assegurará o ressarcimento de eventuais desembolsos, o que afasta o risco de lesão definitiva ao patrimônio da parte.

Não se desconhece que a inscrição em dívida ativa pode acarretar inconvenientes concretos, inclusive com eventual ajuizamento de execução fiscal.

Essa circunstância, porém, não configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo ordenamento processual, pois os débitos em questão podem ser integralmente recompostos ao final, caso a demanda seja julgada procedente.

Soma-se a isso o risco de irreversibilidade da medida.

Na hipótese, o pedido formulado visa, em essência, ao pagamento imediato da indenização no valor de R$ 45.139,20 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos), providência que esgotaria o próprio objeto da ação de cobrança e conferiria à tutela caráter satisfativo.

Diante desse panorama, a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
KÁSSIO ARGOLO DE ABREU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026